Tribunal: STF
Processo: ARE 1271199
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ASSOCIAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. Anulação de assembleia de sindicato que resultou no afastamento do autor do cargo de tesoureiro e indenização por dano moral. Sentença de procedência. I. Agravo retido desprovido. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual afastada. Ação que versa sobre validade de deliberação tomada em assembleia de associação, não envolvendo questões inseridas no rol de competências da Justiça do Trabalho. 2. Litigância de má-fé não caracterizada. Autor que não omitiu nem alterou a verdade dos fatos. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sindicato que é responsável pelos danos causados por deliberações tomadas em suas assembleias e por informações veiculadas em meios oficiais de comunicação interna entre seus membros, bem como pelos atos de seus prepostos e dirigentes. 4. Afastamento do autor do cargo de tesoureiro-geral em assembleia geral. Matéria não inserida na pauta de convocação da assembleia. Irregularidade. Alegação de que o afastamento do autor representa vontade dos membros que não se presta a sanar o vicio. 5. Autor que foi afastado de suas funções por deliberação tomada em assembleia irregular e acusado de praticar ‘golpes’ em informativo do réu. Excesso no exercício do direito de informação, com ofensa à honra do autor. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. 6. Verba honorária que remunera condignamente o patrono do autor, não comportando majoração. 7. Recursos desprovidos” (fl. 174, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 114 da Constituição da República.
    Assevera que, “após inicial fixação de competência na Justiça Comum, quando da interpretação do artigo 114 da CF, o Supremo Tribunal Federal houve por bem estender a abrangência do entendimento que havia formulado a respeito da melhor interpretação para ações envolvendo sindicatos e seus diretores, terminando por fixar a seguinte regra: a) quando as sentenças de mérito em Primeiro Grau tivessem sido proferidas antes do advento da Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2.004, o feito permaneceria em julgamento perante a Justiça Comum; b) após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, nos feitos em que não houvessem sido proferidas sentenças de Primeiro Grau, a competência seria deslocada para a Justiça do Trabalho, por força do disposto no inciso III do artigo 114, a que se deu interpretação extensiva” (fl. 204, vol. 4).
    Argumenta que “o ora recorrido inicialmente socorreu-se do foro próprio, a Justiça do Trabalho, e, em vendo negada a pretensão, veio ter à Justiça Comum, que indevidamente recebeu o pleito” (fl. 204, vol. 4).
    Sustenta que “as reuniões assembleares de sindicato estão sujeitas à Justiça do Trabalho e não à Justiça Comum, conforme foi decidido. Assim, ao decidir-se por competente e julgar a causa, o v. acórdão recorrido feriu o artigo 114 da Carta Federal” (sic, fl. 212, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 295-296, vol. 4).
    No agravo, o agravante ressalta que “examinou-se a questão com detalhamento, seja no recurso especial interposto, seja também no exame da matéria constitucional do extraordinário interposto. Indicando-se, inclusive, orientação do Supremo Tribunal Federal, sendo absolutamente falso que no recurso tenha-se pedido reexame de provas ou de matérias fáticas, mas tão somente o exame do direito federal violado (no especial) ou do direito constitucional violado (no extraordinário) nos recursos tempestivamente interpostos” (fl. 302, vol. 4).
    Pede que “o presente agravo de instrumento de despacho denegatório de recurso extraordinário seja conhecido e provido, determinando-se a subida, conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto pela alínea ‘a’, do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, julgando-o totalmente provido para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum do Estado de São Paulo, por ferimento artigo 114, III da Carta Federal, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho da Seção Judiciária de São Paulo, ou, se Vossas Excelências assim entenderem impossível, que se anule o v. acórdão recorrido, determinando-se que o tribunal recorrido profira novo julgamento, de acordo com a interpretação conferida pelos tribunais constitucionais sobre a matéria, anulando a sentença de Primeiro Grau e determinando ao prolator da primeira decisão que remeta o processo a uma das varas competentes para julgamento” (fls. 320-321, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.089.282, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395” (Tema 994):
    “DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CR/88. ADI 3395/MC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Possui repercussão geral a discussão sobre competência, da Justiça Comum ou do Trabalho, quando o objeto da demanda disser respeito à representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário” (DJe 13.6.2018). 
    Na espécie vertente, discute-se representação e direito sindical, em ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para discutir ato de anulação de assembleia que acarretou o afastamento do servidor público associado do cargo de tesoureiro.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário com agravo, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora